Tribunal: TJPA
Processo: 0001114-59.2016.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001114-59.2016.8.14.0062
APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: JOSE RAILSON GUIMARAES DE MATOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGANTE NÃO SUSCITOU QUALQUER OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO DA PARTE RECORRENTE. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001114-59.2016.814.0062

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADO: Dra. Maria Lucilia Gomes (OAB/PA nº 9803-A)

ADVOGADO: Dr. Amandio Ferreiro Tereso Junior (OAB/PA nº 6837-A)

APELADO: JOSE RAILSON GUIMARAES DE MATOS

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Embargos de Declaração

EMBARGANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº 1782946

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
,
já qualificada, devidamente representada por procuradores legalmente habilitados, e Embargado o Acórdão nº 1782946, que assim determinou:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (DL 911/69). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EFICAZ PARA COMPROVAÇÃO DA MORA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Para a constituição em mora do devedor é necessária a notificação extrajudicial/protesto prévio ao ajuizamento da lide, inclusive, para viabilizar ao devedor a purga da mora extrajudicialmente e escapar dos efeitos da jurisdição.

2. A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no momento da contratação, devolvida com a anotação recusado, sem que se possa afirmar que tenha sido o próprio réu o agente que recusou o recebimento da correspondência, e não tendo a instituição financeira se preocupado em efetuar o protesto do título, é insuficiente à constituição do consumidor em mora.

3. Não era caso de oportunizar ao credor a emenda à inicial, pois a válida comprovação da mora é condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão, não se admitindo que ocorra após o ajuizamento da demanda.

4. No caso, não se trata de inobservância dos Princípios da Primazia do Julgamento do Mérito, e sim necessidade da extinção por não ser cabível propositura de Ação de Busca e Apreensão sem a constituição em mora do devedor, tendo em vista somente ser possível tal propositura diante do silêncio do devedor após sua notificação acerca do débito, sendo inviável a notificação após o ajuizamento da ação, como pretende o recorrente.

5. Extinção da demanda originária, de ofício, diante da ausência de pressupostos processuais, nos termos do artigo 485, IV, do CPC.

6. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.”

O embargante fundamentou a oposição dos presentes Embargos de Declaração
na alegação de que a recusa no recebimento da notificação, não constitui óbice a constituição em mora. (ID nº 1835049)

Diante da ausência da citação e consequente triangulação processual, desnecessária intimação da parte.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 10.08.2020

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador

VOTO

I.

FUNDAMENTAÇÃO

1.

Análise de Admissibilidade:

Conheço dos Embargos Declaratórios, eis que tempestivos.

2.

Razões Recursais:

O presente recurso se encontra disciplinado nos artigos 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, que leciona
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, § 1º
.

Analisando o recurso em comento, verifico que o Embargante, muito embora defenda a existência de vícios na decisão, fundamenta seus argumentos em mero inconformismo com a decisão embargada. Como se observa, toda a fundamentação dos Declaratórios são referentes à análise de mérito da decisão.

Necessário ressaltar que restou devidamente analisado e decidido que a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no momento da contratação, devolvida com a anotação recusado, sem que se possa afirmar que tenha sido o próprio réu o agente que recusou o recebimento da correspondência, e não tendo a instituição financeira se preocupado em efetuar o protesto do título, é insuficiente à constituição do consumidor em mora.

O Embargante demonstra nitidamente o seu inconformismo quanto a decisão embargada. De toda sorte, os Declaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, visto que estão condicionados à existência dos requisitos legais supracitados, que não restaram configurados na decisão atacada.

Portanto, claramente, a embargante busca mera revisão da decisão guerreada, o que não é cabível, visto que os Declaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, razão pela qual entendo pelo não provimento do presente recurso.

II.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, verificando que a matéria restou regularmente julgada, entendo que nova apreciação não pode ser objeto de Embargos Declaratórios, razão pela qual os rejeito, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Belém, 01 de setembro de 2020.

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador

Belém, 01/09/2020